Tribunal: STF
Processo: ARE 818454
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE PROVA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. LAUDO PERICIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO. PRECLUSÃO. I. Como destinatário da prova, o Juiz é o responsável para decidir sobre a produção daquelas necessárias à instrução do processo e ao livre convencimento, indeferindo as que se apresentem como desnecessárias, impertinentes ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. II. A impugnação aos termos do laudo pericial, deve ser apresentada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. III. Encontrado saldo em favor do autor, correta a sentença em condenar o requerido no pagamento da referida quantia, em cumprimento ao acórdão, transitado em julgado, proferido anteriormente nos presentes autos. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA”. (eDOC 15 – ID: 764a835d, p. 22)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 16 – ID: c622f20b)



    Nas razões recursais, afirma-se, em breve síntese, que o acórdão recorrido violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não há nos autos pedido expresso para condenação pecuniária e não há saldo em favor da parte recorrida.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Ademais, registre-se que o STF também já rejeitou a repercussão geral da discussão acerca do indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, por entender que se trata de matéria de natureza infraconstitucional (tema 424). Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. (ARE 639228 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)  



    Na espécie, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou a validade do laudo pericial que não foi oportunamente impugnado pelas partes, concluindo pela preclusão temporal para eventual impugnação. Destaca, ainda, que a apuração do saldo em favor do autor decorre de determinação expressa em acórdão transitado em julgado, que ordenou o retorno dos autos à origem para novo julgamento, após esclarecimentos periciais. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Consoante relatado, JOÃO PEREIRA MATOS , interpõe recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Helena de Goiás, Dr. Luciana Monteiro Amaral, nos autos da Ação de Prestação de Contas, ajuizada por JOÃO MENDONÇA DEL'ACQUA, também qualificado e representado, com o intento de obter a sua reforma. 



    Na insurgência o apelante requer, preliminarmente, que sejam realizadas diligências de inspeção judicial, audiência para oitiva do contador da empresa e do perito judicial; no mérito, aduz que na perícia não dispôs que um sócio é devedor do outro; não há pedido de condenação em quantia nos pedidos iniciais; contradição do contador ao apurar saldo positivo da empresa. 



    DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS 



    Sobre o assunto, sabe-se que, na qualidade de destinatário das provas, cabe ao juiz deliberar sobre a necessidade da produção probatória, podendo, caso entenda que o feito já está suficientemente instruído, decidir pelo julgamento no estado conforme dos autos, sem que essa conduta implique em cerceamento de defesa, notadamente quando as provas documentais apresentadas pelas partes são suficientes para embasar a convicção do julgador ou, ainda, quando a matéria discutida for eminentemente de direito. 



    Para além disto, o juiz é o destinatário final das provas e tem a responsabilidade de avaliar todas aquelas apresentadas durante o processo e decidir se precisa de mais elementos para tomar uma decisão justa. Para isso, ele tem liberdade para ordenar a produção de provas adicionais, se entender necessário, conforme previsão expressa nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.



    (...)



    No caso em comento, as diligências pleiteadas pelo requerido/apelante são totalmente desnecessárias para o deslinde do feito, vez que em nada acrescentarão, até porque a sentença fundamentou no laudo pericial. 



    Necessário frisar que o laudo pericial, elaborado por perito oficial nomeado pelo juízo, não infirmado por nenhum elemento em sentido contrário, deve prevalecer porquanto confeccionado por técnico que, equidistante do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, está revestido de imparcialidade e goza de presunção de veracidade. A propósito:



    (...)



    Desta forma, sendo as diligências indicadas totalmente desnecessárias para o deslinde final do feito, correta foi o indeferimento. 



    DO LAUDO PERICIAL 



    O apelante alega que o laudo pericial foi contraditório, bem como que não houve reconhecimento de que um sócio era devedor do outro. 



    Neste ponto, denota-se dos autos que o perito apresentou esclarecimentos na movimentação nº 153, momento em que concluiu de forma expressa “que os sócios (João Mendonça Del'Acqua e João Pereira Matos), individualmente, tem DIREITO a R$ 624.759,73 (seiscentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), sobre as disponibilidades (Banco e Caixa) apuradas no período: ano de 2007 ao ano de 2012. Não incluso o bens do Ativo Não Circulante – Imobilizado”. 



    Intimadas as partes para manifestarem, permaneceram inertes no prazo determinado, como isso, na movimentação nº 175, foi proferida decisão homologando o laudo pericial. 



    Cumpre ressaltar que a impugnação à perícia judicial realizada deve ser feita na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de perder tal direito pela preclusão. 



    Desta forma, não sendo apresentada impugnação ao laudo pericial produzido, no momento em que intimado para tanto, resta preclusa qualquer discussão a respeito. A propósito:



    (...)



    Nesse sentido, tendo a perícia judicial concluído que cada sócio tem direito a R$ 624.759,73, resta evidente que caberá ao requerido/apelante o pagamento desta quantia, conforme estabelecido na sentença. 



    Necessário frisar que a apuração do saldo em favor do autor/apelado se deu em cumprimento da determinação estampada no bojo do acórdão de movimentação nº 129, transitado em julgado, de relatoria do Des. Jeová Sardinha de Moraes, onde, cassando de ofício a sentença, expressamente ordenou o retorno dos autos à origem a fim de que um novo ato sentencial seja proferido para a apuração da existência ou inexistência de saldo em favor de uma das partes, após esclarecimentos do perito nomeado pelo juízo, como entender de direito.



    (...)”. (eDOC 13 – ID: 41dbc8e6, p. 17-20)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA SOBRE DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 599791 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.03.2025)  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação civil pública. Prova pericial. Adiantamento de honorários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1526650 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.04.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC XX), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente